Tribunal: TJES
Processo: 0024098-29.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024098-29.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELLE LACERDA RICAS BATISTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. OBSERVÂNCIA.

1. À luz do princípio da dialeticidade (
artigo 932, III, do CPC)
, que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença.

2.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, bem como o protesto indevido caracterizam, por si sós, dano
in re ipsa
, o que implica responsabilização por danos morais.” (AgInt no AREsp n. 2.129.915, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 10/01/2024.)

3. No que tange
ao valor da
indenização por danos morais, “é sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.” (AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

4.
Pelo
critério bifásico, “na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.” (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024098-29.2014.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
BANCO
SANTANDER
BRASIL S.A.

RECORRIDO :
MICHELLE LACERDA RICAS BATISTA

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

1. PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
PELA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A
Recorrid
a
suscitou
a preliminar, ao argumento de que a apelação não
impugnou expressamente os fundamentos da sentença recorrida
.

Pois bem.

À luz do princípio da dialeticidade (
artigo 932, III, do CPC)
, que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença.
1

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
mera repetição de peças processuais anteriores não resulta em ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença.” (AgInt no REsp n. 2.012.613/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

No caso, é possível extrair das razões recursais a pretensão de reforma da sentença,
sob a alegação de
inexistência de nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da Recorrente.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO

A controvérsia diz respeito aos danos morais que a Autora/Recorrida alega ter experimentado em razão da negativação do nome da mesma, decorrente da cobrança indevida de parcela já quitada de contrato de financiamento firmado entre as partes.

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, bem como o protesto indevido caracterizam, por si sós, dano
in re ipsa
, o que implica responsabilização por danos morais.”
(AgInt no AREsp n. 2.129.915, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 10/01/2024.)

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
havendo inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, são evidentes os prejuízos daí decorrentes. Logo, é desnecessária a comprovação da existência do dano sofrido pela autora, posto que, na espécie, o dano moral é presumido, configurando-se mediante a própria prática do ato potencialmente lesivo, qual seja, a inexistência do débito que originou a negativação (dano
in re ipsa
). (...)”

(REsp n. 1.799.637, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 23/10/2019.)

No caso em exame, em razão de ação revisional, ajuizada pela Autora/Recorrida, as prestações do contrato de financi
a
m
e
nto firmado entre as partes
foram reduzidas.

Entretanto, o Banco Recorrente não reconhecendo a quitação dos valores pagos pela Autora/Recorrida, inscreveu-a nos cadastros de proteção ao crédito.

Conforme se extrai dos autos, a conduta do Banco em referência é reiterada, pois, em ocasião anterior, realizou a cobrança de outra parcela do contrato (vencida em 08/2013), que já havia sido quitada e negativou a Autora/Recorrente junto aos cadastros de proteção ao crédito, o que, inclusive, ensejou o ajuizamento de outra demanda, que tramitou perante o 3º Juizado Especial Cível de Cariacica.

O caso ora em exame, refere-se à cobrança indevida e à negativação da Autora/Requerida em relação à parcela vencida em 09/2013, cuja quitação restou comprovada nos autos.

Assim, resta configurado o dano moral decorrente da cobrança de parcela previamente quitada e da inscrição indevida do nome da Autora nos cadastros de proteção ao crédito.

No que tange
ao valor da
indenização por danos morais, “é
sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

Pelo
critério bifásico, “n
a primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

No caso em exame,
observando
o critério bifásico, as circunstâncias do caso e as partes envolvidas,
tenho que o valor fixado
a título de danos morais
- R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
- “
a
tende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.”
2

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1

“Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018).” (AgRg no REsp 1797487/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 03/10/2019)

2
AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)